Tribunal: TJES
Processo: 5007845-59.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007845-59.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORION ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: SERGIO PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO NA ORIGEM. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO NEM ENCERRA A EXECUÇÃO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. RECURSO INOMINADO CABÍVEL APENAS CONTRA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 122 DO FONAJE).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto em face da decisão interlocutória (ID 19163049) que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferindo o pedido formulado na origem para redirecionar a execução e determinar que a dívida seja adimplida com o patrimônio dos sócios.

Em suas razões, os recorrentes pugnam pela concessão de efeito suspensivo, exclusão de cônjuge por ilegitimidade passiva e, no mérito, pela total improcedência do incidente.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ocorre que, em que pese esteja escrito “sentença” acima do teor decisório,

a referida decisão não possui natureza de sentença.

Convém registrar que, no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, considera-se sentença o pronunciamento judicial que extingue o processo, com ou sem resolução do mérito, nas hipóteses previstas no art. 51 da Lei nº 9.099/95, bem como aquele que encerra a fase executiva.

Diversamente, a decisão que aprecia o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja para deferir, seja para rejeitar o pleito, ostenta natureza interlocutória, porquanto não encerra a relação processual nem a execução, limitando-se à solução de questão incidental atinente à responsabilidade patrimonial e à legitimidade passiva.

Cumpre salientar, ainda, que eventual interposição de Agravo de Instrumento contra tal decisão igualmente não mereceria conhecimento, haja vista que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelo princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, sendo inadmissível referido recurso, salvo hipóteses absolutamente excepcionais, inexistentes na espécie.

Nesse contexto, a utilização de Recurso Inominado para impugnar decisão interlocutória que decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica caracteriza erro grosseiro, circunstância que inviabiliza o conhecimento do inconformismo por manifesta inadequação da via recursal eleita.

No mesmo sentido entende a jurisprudência pátria:

JECES. PROCESSO Nº 0013221-67.2016.8.08.0074. 1ª Turma. RELATOR(A):ADEMAR JOAO BERMOND. Julg: 06/02/2026.

RECURSO INOMINADO .
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO QUE POSSUI NATUREZA INTERLOCUTÓRIA ( CPC 136). NÃO CABIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS . RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001405-70.2024.8 .16.0176 - Wenceslau Braz - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 27 .01.2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO . INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE ANALISA O MÉRITO DO INCIDENTE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA ( CPC, ART. 136) . NÃO CABIMENTO DE RECURSO PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO
. [...] (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001524-28.2022.8.16 .0038 - Fazenda Rio Grande - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 26.08 .2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA . IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME1 . Recurso inominado interposto por empresa incluída no polo passivo de execução em decorrência de decisão que julgou procedente incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 487, I, do CPC, para integrar ASAP Veículos Ltda. ME ao cumprimento de sentença em ação de cobrança de aluguéis inadimplidos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso inominado contra decisão que aprecia o mérito de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica no âmbito dos Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR3 .
A decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, conforme interpretação sistemática do art. 136 do CPC.4. O art . 41 da Lei nº 9.099/95 limita a interposição de recurso inominado contra sentenças, não alcançando decisões interlocutórias.5. O sistema dos Juizados Especiais não admite impugnação imediata contra decisões interlocutórias, que permanecem irrecorríveis de forma autônoma, mas suscetíveis de reexame em recurso interposto contra sentença final .6. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJPR firmou entendimento pela inadmissibilidade do recurso inominado contra decisão interlocutória em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE7 . Recurso não conhecido.Tese de julgamento:1. A decisão que julga incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória.2 . O recurso inominado é cabível apenas contra sentença, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95.3 . Decisões interlocutórias proferidas nos Juizados Especiais podem ser reexaminadas apenas em recurso interposto contra sentença.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 134, § 4º, e 136; Lei nº 9 .099/95, art. 41; Lei Estadual nº 18.413/2014, arts. 2º, II, e 4º; Instrução Normativa – CSJEs, art . 18.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 2ª Turma Recursal, RI nº 0013235-59.2019.8 .16.0030, Rel. Juiz Marcel Luis Hoffmann, j. 02 .10.2020; TJPR, 2ª Turma Recursal, RI nº 0000471-52.2021.8 .16.0036, Rel. Juiz Álvaro Rodrigues Junior, j. 12 .04.2022; TJPR, 2ª Turma Recursal, RI nº 0010534-71.2022.8 .16.0014, Rel. Juiz Marcel Luis Hoffmann, j. 19 .05.2023. (TJ-PR 00018841120248160161 Sengés, Relator.: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS . PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração conhecidos como Agravo Interno e opostos contra Decisão Monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito dos Juizados Especiais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) identificar a natureza jurídica do pronunciamento judicial que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos Juizados Especiais; (ii) definir o recurso cabível contra referida decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O art. 136 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é interlocutória. 4. O art . 1.015, IV, do Código de Processo Civil prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões que versam sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
5. Em decisão proferida pela Turma de Uniformização (Processo nº 0000013-36 .2022.8.26.9020), ficou firmada a tese de que, nos Juizados Especiais, o agravo de instrumento é cabível em casos que possam causar lesão grave e de difícil reparação . 6. A irrecorribilidade dessa decisão seria suscetível de causar prejuízos irreparáveis à parte, justificando a aplicação subsidiária do CPC de 2015 e o cabimento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso provido. Tese de julgamento: "Nos processos regidos pela Lei n. 9.099/95, é cabível o agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica" . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137, 1.015, IV, e 1.062; Lei n . 9.099/95, arts. 10, 41 e 55. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 01082195020248269061 Ribeirão Preto, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 24/09/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/09/2024)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência da ausência de cabimento, requisito processual essencial. Condena-se o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)